Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707241-54.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO ROSA NAVES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Considerando a renúncia de ID 22012246 e que, agora, a parte autora/recorrente atua em causa própria, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte acoste sua declaração de hipossuficiência e/ou recolha as custas e o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator